Tribunal: TJPA
Processo: 0811582-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811582-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESMERALDA ASSUNCAO MINGOLA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC) E PENSÃO POR MORTE. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a concessão do benefício de pensão por morte à agravada, em razão do falecimento de seu filho, ex-servidor público estadual. A decisão impugnada reconheceu o direito da agravada de optar pelo benefício mais vantajoso, considerando a vedação legal à acumulação com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a acumulação do benefício assistencial (BPC) com pensão por morte; e (ii) se a opção pelo benefício mais vantajoso, manifestada pela agravada, é suficiente para garantir o direito à pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Lei n. 8.742/93, art. 20, § 4º, com redação dada pela Lei n. 14.601/23) proíbe expressamente a acumulação do benefício assistencial com qualquer outro benefício previdenciário, salvo hipóteses específicas, não aplicáveis ao caso.

A jurisprudência reconhece o direito do beneficiário de optar pelo benefício mais vantajoso, desde que preenchidos os requisitos legais, o que ocorreu no caso, com a manifestação expressa da agravada desde 2021.

A dependência econômica da agravada em relação ao instituidor da pensão foi comprovada nos autos, e a inexistência de outros dependentes habilitados justifica a concessão do benefício.

A negativa de implementação da pensão pelo IGEPPS desconsidera preceitos constitucionais e processuais que garantem a proteção especial aos idosos, como os previstos no art. 230 da Constituição Federal e no Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03, art. 3º).

A verba objeto da controvérsia tem natureza alimentar, configurando o perigo na demora e justificando a manutenção da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação legal de acumulação de benefícios previdenciários ou assistenciais não impede o direito de optar pelo benefício mais vantajoso, desde que preenchidos os requisitos legais.

A comprovação da dependência econômica e da inexistência de outros dependentes habilitados justifica a concessão da pensão por morte.

A proteção ao idoso, prevista constitucional e legalmente, deve ser observada na implementação de benefícios previdenciários de caráter alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Lei n. 8.742/93, art. 20, § 4º (redação dada pela Lei n. 14.601/23); Lei Complementar Estadual n. 39/2002, art. 31; Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), art. 3º; CPC/2015, arts. 5º e 6º.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação ordinária que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao IGEPPS, a obrigação de fazer no sentido de deferir o requerimento administrativo n° 2021/405788 de 19.04.2021 e, consequentemente, implementar o direito da Autora, ao benefício previdenciário de pensão por morte, em razão do falecimento do ex-servidor público estadual Valdeci Barbosa Assunção.

Recorre arguindo essencialmente a impossibilidade de implementação da pensão por morte porque a agravada recebe benefício de prestação continuada do INSS – BPC, impondo a vedação à cumulação com qualquer outro benefício previdenciário, no caso a pensão por morte, na forma do art. 20, §4º da Lei n. 8.742/93 com redação dada pela Lei n. 14.601/23, e pelo art. 31 da Lei Complementar Estadual n. 39/02 respectivamente:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

(Vide Lei nº 13.985, de 2020)

(...)

§ 4º O benefício de que trata este artigo
não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime
,
salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6º e o inciso VI do
caput
do art. 203 da Constituição Federal e o
caput
e o
§ 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004
.
(Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)

Art. 31. É vedada
a percepção cumulativa de pensões
, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor(NR LC49/2005).

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Neguei a tutela recursal em ID

20791157.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

O IGEPPS interpôs agravo interno ID

21928195.

Considerando que o recurso se encontra completamente instruído vou julgar o agravo de instrumento e declarar prejudicado o agravo interno do IGEPPS.

VOTO

Como disse na admissibilidade do recurso a solução é bastante óbvia o presente caso.

O que a lei veda é o
recebimento conjunto
de benefício assistencial (BPC) e pensão por morte, contudo, uma vez preenchidos os requisitos relativos a caracterização da dependência econômica da autora em relação a filho (ex-servidor morto) deve-se respeitar a possibilidade de a autora optar pelo benefício mais vantajoso para si.

Pelo que se colhe dos autos de origem a agravada declarou essa opção desde o requerimento em 2021.

Não é razoável que a autarquia previdenciária estadual exija da idosa de 84 anos adoção de medidas burocráticas quando já detém em seu poder todas as informações necessárias a implementação da pensão por morte.

Vale lembrar que as inúmeras provas já produzidas até aqui nos autos de origem apontam que a autarquia estadual vem desconsiderando por completo preceitos constitucionais e processuais, a saber aqueles estabelecidos no art. 230 da CF, os fixados nos artigos 5º e 6º do CPC e o artigo 3º do Estatuto do Idoso.

Os pais podem gozar do
status
de dependente para fins de fixação de pensão por morte, desde que observados os termos da Lei Complementar n. 39, de 09 de janeiro de 2002.

Verifica-se que o falecido VALDECI BARBOSA ASSUNÇÃO não possuía dependentes habilitados à pensão por morte (ID110103191 – Pág. 1). Além disso, foi evidenciada a dependência econômica da Agravada em relação ao falecido (ID110103199 – Pág. 1/3; e ID110103211 – Pág. 3).

Paralelamente, constata-se que a Agravada formalizou a opção pelo benefício de pensão por morte junto ao IGEPPS (ID110103200 – Pág. 1/4). Portanto, presente a plausibilidade do direito alegado na inicial e o perigo na demora por se tratar de verba de caráter previdenciário, e, portanto, alimentar.

Assim exposto, na esteira do parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024